Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002797-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H. G. D. S. S. (APELANTE), MARIA DAS GRACA DA SILVA - CPF: 035.299.451-70 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS GRACA DA SILVA - CPF: 035.299.451-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CRECHE – SEGURANÇA CONCEDIDA – MULTA COMINATÓRIA APLICADA - APELAÇÃO PROVIDA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 548 STF –
DIREITO DO INFANTE À VAGA EM CRECHE ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV, DA CRFB) E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART.53 E 54, IV) – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU) –
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – JUIZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA PROVER, EM PARTE, O APELO E RETIFICAR, EM PARTE, A SENTENÇA – SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA COMINATÓRIA APLICADA.

O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF), conforme entendimento firmado no
julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC, sob o
Tema 548
do Supremo Tribunal Federal.

Demonstrado que a imposição da multa cominatória ao Poder Público implica a oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque, diretamente, com a consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, no Mandado de Segurança, impetrado por
H. G. da. S. S.
, representado por sua genitora Maria das Graças da Silva Santos
e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato supostamente ilegal do Secretário do Município de Várzea Grande, que concedeu a segurança para assegurar ao infante vaga em creche, no período integral, nas proximidades de sua residência, e, se fosse necessário, o devido transporte escolar (id. 16433964/65).

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível e julgou prejudicado o Reexame Necessário, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNICA DO IMPETRANTE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

A decisão que autoriza a matrícula de criança em creche, com a lotação esgotada, quando há lista de espera, composta por menores que também aguardam o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar a superlotação das salas e comprometer a qualidade do ensino.

Compelir o ente municipal a disponibilizar a imediata matrícula em creche, não observando a ordem da lista de espera, constitui grave afronta ao princípio da igualdade, que assiste àquelas crianças já relacionadas em tal lista, igualmente protegidas pela mesma garantia, prevista no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal.
(id. 42692968)

Contra esse acórdão,
H. G. da. S. S.
, representado por sua genitora Maria das Graças da Silva Santos
e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, bem como o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
interpôs Recurso Extraordinário (ids. 45272993 e 45823489). As contrarrazões do Município de Várzea Grande estão no id. 49609492.

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalíc6io, a Desa. Maria Helena Póvoas, à época, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC
(
Tema 548
), por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 53662478).

Em 16/05/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erothides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 548, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser dever estatal assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, uma vez que constitui direito fundamental e sendo assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata (id. 167924159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

À luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é factível ao Órgão Julgador exercer o juízo de retratação em relação acórdão cuja matéria foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, com entendimento divergente.

O Mandado de Segurança, impetrado por
H. G. da. S. S.
, representado por sua genitora Maria das Graças da Silva Santos
e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato supostamente ilegal do
Secretário do Município de Várzea Grande
, busca assegurar ao infante impetrante vaga na CMEI – Izabel Antunes de Campos ou outra Instituição desde que lhe seja garantido o transporte escolar (id. 16433951/53).

A segurança foi concedida, nos seguintes termos:

“(...) CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para o fim de assegurar ao impetrante matrícula na educação infantil na modalidade creche em período integral, em estabelecimento de ensino próximo a sua residência, fornecendo-se, se necessário, o devido transporte escolar
(...)

Encaminhe-se cópia desta decisão a autoridade impetrada para imediato cumprimento, nos termos do artigo 13 da Lei n° l2.016/09. (...)

Sentença obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição pelo Juízo ad quem. nos termos do artigo l4, § l°, da Lei n° 12.016/O9. razão pela qual findo o prazo para eventuais recursos voluntários, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para regular processamento e julgamento, com as cautelas de praxe.
” (id. 16433964/65)

Contra a sentença,

o
Município de Várzea Grande
interpôs Recurso de Apelação, sustentado que as creches municipais estão lotadas e a necessidade de exclusão da multa diária (id. 16433968/69). As contrarrazões estão no id. 16433970.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível e julgou prejudicado o Reexame Necessário, cuja ementa do acórdão, repita-se, restou assim registrada:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNICA DO IMPETRANTE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

A decisão que autoriza a matrícula de criança em creche, com a lotação esgotada, quando há lista de espera, composta por menores que também aguardam o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar a superlotação das salas e comprometer a qualidade do ensino.

Compelir o ente municipal a disponibilizar a imediata matrícula em creche, não observando a ordem da lista de espera, constitui grave afronta ao princípio da igualdade, que assiste àquelas crianças já relacionadas em tal lista, igualmente protegidas pela mesma garantia, prevista no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal.
(id. 42692968)

Do Recurso de Apelação

Cinge-se a controvérsia em saber se a infante, Autora/Interessada, faz
jus
, ou não, a vaga em creche nas proximidades de sua residência, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento do Leading Case RE 1008166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007.
3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.
4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma.
5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
(RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023) (Destaquei)

Na mesma linha, trago recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

DEMANDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VISANDO A OBTER VAGA EM ESCOLA INFANTIL PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA
–

POSSIBILIDADE
–

PRECEDENTES DO STJ: ARESP. 808.889/MG, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 23.11.2015; AGRG NO ARESP. 587.140/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 15.12.2014
–
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
–
SÚMULA 83/STJ
–

AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual incumbe à Administração Pública propiciar às crianças de zero a seis anos de idade acesso à frequência em creches, pois esse é dever do Estado.

2. É legítima a determinação de obrigação de fazer pelo Judiciário, com o objetivo de tutelar direito subjetivo de menor à assistência educacional, consoante a jurisprudência consolidada deste STJ. Incide, portanto a Súmula 83/STJ.

3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 965.325/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 9/12/2020.)

ADMINISTRATIVO – EDUCAÇÃO INFANTIL – ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA – DIREITO ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DEVER DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR A EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL PÚBLICO SUBJETIVO – MATRÍCULA EM PERÍODO INTEGRAL – NÃO OBRIGATORIEDADE.

Ao contrário do defendido pelo recorrente, a concessão da segurança por sentença não gera direito adquirido. 2. As Leis 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases) e 8.069/1990 (ECA) não preveem a obrigatoriedade do fornecimento da vaga em período integral. 3. O STF entende que "o sistema educacional brasileiro não adota, com obrigatoriedade, a educação em período integral. O art. 34 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação dispõe que a jornada escolar no ensino fundamental deve ser de, no mínimo, quatro horas diárias e, de acordo com as possibilidades do ente público, este período deve ser ampliado, porém nada dispõe sobre o tempo de permanência das crianças no sentido infantil" (ARE 677008/SC, Relator: Min. Luiz Fux, public. 09/04/2012). 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 59.964/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 22/04/2019).

Na oportunidade, cita-se, ainda, julgados recentes desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, inclusive ocorrido em extensão de julgamento antes da publicação do Tema 548 do STF:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – DIREITO ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV, DA CRFB) E PELO ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART.53 E 54, IV) – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – RECURSO PROVIDO.

A matrícula em creche da rede pública de ensino, situada nas imediações do local em que reside o infante, é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, aos artigos 53 e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ao artigo 4o, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
.

A afirmação genérica de escassez de recursos, para justificar a inexistência de vagas e as filas de espera, não elide o dever de o ente público proporcionar a educação, dada a absoluta prioridade, conferida pelo ordenamento, de garantia e efetivação de tal direito social, com a variedade de instrumentos disponíveis ao Poder Público para assegurá-lo.

(N.U 0005603-71.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRECEDENTES DO STF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. MULTA COERCITIVA AFASTADA. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF).

2.

Do mesmo modo, o art. 53, V, do ECA (Lei no 8.069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

3.

A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedora da demanda.

4.

Deve ser afastada a multa diária, pois é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

(N.U 0004809-05.2018.8.11.0007,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (Destaquei)

Desse modo, REVEJO meu posicionamento, como já o fiz em outros recursos, para aplicar o Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Logo, com acerto a decisão recorrida, que determinou assegurar uma vaga em creche para ao infante impetrante.

No que tange à insurgência acerca da aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, em caso de descumprimento da obrigação, mostra-se mais adequada a exclusão do arbitramento das astreintes convalidada na sentença, porquanto, embora se admita tal possibilidade na legislação, na prática, é notório que a execução acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL À CRIANÇA - NEO ADVANCE – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar, ou mesmo impedir, o tratamento adequado ao cidadão carente.

2. Comprovada a necessidade do insumo pleiteado e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo, não pode o Poder Público omitir o atendimento, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde.

3. A fixação de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento de ordem judicial comporta afastamento, uma vez que será a própria sociedade que irá suportá-la, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

(N.U 0002625-39.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGAS - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAARBITRÁRIA, IMOTIVADA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO - MULTA - AFASTADA - DECISÃO RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. Compete ao Município atuar no ensino fundamental e na educação infantil. A Constituição Federal garante o dever do Estado com a educação mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola. Para tanto, o ente municipal deve adotar as providências necessárias e cabíveis para o acesso a todas as crianças ao ensino. Não é possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera a aguardar o surgimento de vagas. Não subsiste a fixação de multa diária arbitrada, se a decisão foi efetivamente cumprida pelo Município, consistente na disponibilização de vaga para o menor impúbere em creche. (TJMT RAC/RNS no. 69368/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Julgado em 1o/3/2016, Publicado no DJE 8/3/2016). [Destaquei]

Sendo assim, a sentença merece reforma apenas para excluir a parte que convalidou a decisão liminar no que concerne ao arbitramento da multa (id. 16433956).

Do Reexame Necessário

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, o que implica retificar a sentença apenas para excluir a aplicação da multa cominatória aplicada.

Forte nessas razões, exercendo o juízo de retratação,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alta Floresta
, e
RETIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário,
apenas para excluir a multa cominatória convalidada na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023